Tribunal: TCU
Processo: 008.688/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, em que se requer a realização de fiscalização dos recursos oriundos da Medida Provisória 1.168/2023, que abriu crédito extraordinário para atendimento de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Presidência da Comissão Temporária Externa (CTEYanomami), que requereu a realização de fiscalização dos recursos oriundos da Medida Provisória 1.168/2023, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 640.074.000,00 em favor dos Ministérios da Defesa, da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e dos Povos Indígenas (MPI), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU c/c o art. 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008, para, no mérito, considerá-la parcialmente atendida; 9.2. encaminhar ao Senador Chico Rodrigues, presidente da Comissão Temporária Externa CTEYanomami, as informações integrantes do relatório constante desta deliberação, da instrução de peça 11, bem como de cópia digital do item não digitalizável afixado à peça 11; 9.3. autorizar, para complementar o atendimento a esta solicitação, a realização de fiscalização do tipo acompanhamento, nos termos do art. 38, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 241 do RI/TCU, com vistas a avaliar a regularidade da aplicação dos recursos autorizados por meio da Medida Provisória 1.168/2023, sem prejuízo de propor à Presidência do TCU que fixe a competência do ministro Vital do Rêgo para relatar a matéria por prevenção ao TC Processo 001.308/2023-8 com base nos artigos 9o, 10 e 17 da Resolução 346/2022; 9.4. informar ao Senador Chico Rodrigues que está em andamento neste Tribunal auditoria no âmbito do Ministério da Saúde, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, autuada sob o número TC Processo 001.308/2023-8 , que versa sobre vulnerabilidades que afetam a saúde dos povos indígenas, cujo objetivo é avaliar, no que se refere ao período de 2018 a 2022, os processos críticos relacionados à execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi) na Terra Indígena Yanomami; 9.5. sobrestar o processo até a apreciação das fiscalizações a que se referem os subitens anteriores.